Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À DÍVIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS. ART. 805, CPC. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA PERMITIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC não serve para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente a perseguir a totalidade de seu crédito.
2. No caso, a constrição sobre o imóvel desponta como possibilidade de a parte agravante conseguir o adimplemento da obrigação pela agravada, sem configurar, diante dos elementos probatórios coligidos, que a penhora consista em modo mais gravoso para o devedor, porque até o momento não demonstrou concretamente atitude cooperativa para pagar a dívida, muito menos que tenha ocorrido a quebra da ordem de preferência de penhora.
3. Merece ser reformada a decisão do Juízo de origem, pois as alegações de onerosidade excessiva e desproporcionalidade carecem da indicação de meio de penhora mais efetivo e menos oneroso.
4. Recurso conhecido e provido.